Tribunal: TJES
Processo: 5008823-65.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008823-65.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISO DEBORTOLI DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008823-65.2022.8.08.0014

RECORRENTES: TARCISO DEBORTOLI DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDOS: TARCISO DEBORTOLI DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CANCELAMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE – 2 DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que notou a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, pugna pela suspensão dos descontos realizados em seu benefício, restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerido a restituir para o autor a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), já em dobro. Ademais, julgou improcedente o pedido de danos morais, considerando que apenas duas cobranças indevidas não ensejam dano extrapatrimonial.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de falta de interesse processual. Quanto ao mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais, considerando a validade da contratação e a inexistência de descontos indevidos. Subsidiariamente, pugna seja a restituição do indébito realizada na modalidade simples.

Nas razões recursais, o autor pugna pela procedência da indenização por danos morais, tendo em vista que a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja prejuízo extrapatrimonial. Também requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
TARCISO DEBORTOLI DE OLIVEIRA
.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar falta de interesse processual,

uma vez que resolução administrativa da celeuma ocorreu de forma parcial, restando pendente a solicitação pela devolução das quantias descontados do benefício previdenciário do autor após o cancelamento do contrato. No mesmo aspecto, o consumidor também pugnou pelo recebimento de compensação por danos morais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo supostamente firmados entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Observo que o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado, quadro que também foi confessado pelo autor em depoimento pessoal, conforme audiência realizada no dia 13 de abril de 2023 (Id. n° 5686403).

Nesse sentido, restou demonstrado que o contrato, validamente firmado, foi residindo no dia 04/11/2021, diante de solicitação do consumidor, que procedeu a devolução da quantia depositada em sua conta pela instituição financeira.

Contudo, após a rescisão contratual, a instituição financeira realizou 02 (duas) cobranças em desfavor da parte, perfazendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que configuram descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

O que se vê, em verdade, é que, após a contratação dos serviços bancários, o requerente se arrependeu, tendo buscado o requerido para a devolução da quantia recebida, conforme comprova o documento de id 19595057. O requerido, por sua vez, atendeu a manifestação do autor, mediante a emissão de boleto para o estorno do valor transferido, não havendo, até então, nenhum ato ilícito na espécie.

A devolução foi realizada no dia 04/11/2021. O banco, no entanto, efetuou dois descontos no benefício previdenciário do autor, com base no contrato de empréstimo já liquidado. As cobranças realizadas nas competências 03/2022 e 04/2022, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, afiguram-se indevidas, a reclamar a restituição dos valores.

A quantia indevidamente cobrada deve ser restituída ao consumidor em dobro, vez que “há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro” (TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

Por conseguinte, considerando a violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira, devida a restituição do referido valor em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao pleito compensatório por danos morais, também entendo pela manutenção da sentença, tendo em vista que a realização de 02 (duas) cobranças equivocadas pela instituição financeira não possui condão de ensejar lesão aos direitos da personalidade do autor.

Assim sendo, julgo improcedente o pleito pela compensação por danos morais, uma vez que os fatos narrados na exordial não configuram dano extrapatrimonial.

Conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes":

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DUPLA CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SOBRE O SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. ATRASO NA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NA ENTREGA DAS CHAVES. ABALO MORAL. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Há dupla causa de pedir sobre os danos morais. A primeira refere-se ao atraso na assinatura do contrato de financiamento, decorrente de cobrança indevida de valores sobre o saldo devedor do imóvel, acarretando também o adiamento da entrega das chaves. A segunda diz respeito à própria cobrança indevida de valores pela empresa agravada. 2. Tratando-se de aquisição imobiliária, o mero inadimplemento contratual é incapaz de gerar reparação moral, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.2.1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).2.2. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por demora na assinatura do contrato de financiamento devido à cobrança indevida de valores e, consequentemente por adiamento da entrega das chaves, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 3. Para a jurisprudência do STJ, "não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).3.1. A Corte de apelação, por maioria de votos, concluiu que, inexistindo o apontamento do nome do recorrente, não há falar em reparação moral por causa da cobrança indevida de valores.3.2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2317508 CE 2023/0081430-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2. Recurso conhecido e provido. (STJ - REsp: 1550509 RJ 2012/0033980-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2016 RT vol. 968 p. 513).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao recorrente
TARCISO DEBORTOLI DE OLIVEIRA,
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)